Tribunal: TJDFT
Processo: 0716192-31.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716192-31.2024.8.07.0009 RECORRENTE: BEATRIZ ALVES MARTINS RECORRIDO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDAS NÃO ATENDIDAS. INÉRCIA. SENTENÇA PROFERIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL COM FULCRO NO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 485, I, AMBOS DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA SUA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Considerando que o duplo efeito se opera ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil), não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo. Além disso, inadequada a formulação de pedido genérico neste respeito na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). 1.1. Não conhecimento da pretensão. 2. Em relação à gratuidade de justiça, a apelante não logrou êxito em comprovar qualquer situação fática que demonstre que sua situação financeira preenche os requisitos para a sua concessão, estando ausente o preenchimento dos requisitos elencados nos arts. 4o e 9o, inciso I, da Resolução 271/2023 - Defensoria Pública, que revogou a Resolução 140/2015, ao arrolar os pressupostos para se classificar a parte como hipossuficiente. 3. É dever do autor fornecer os meios adequados para o correto prosseguimento do processo, de modo que não é possível admitir que a sua inércia lhe seja favorável. 4. Diante da inércia da autora e da ausência dos requisitos para viabilizar o julgamento do mérito e, considerando, ainda, que foi conferida à autora a oportunidade de sanar os vícios constantes na peça inaugural, correta está a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em atenção ao art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, ambos do CPC. 5. Recurso conhecido parcialmente e, na sua extensão, desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 98, caput, e 99, § 2°, ambos Código de Processo Civil, alegando que obter gratuidade de justiça “é um direito fundamental, que pode ser requerido a qualquer tempo, desde que demonstrada a condição de hipossuficiência” (ID 69795017). Alega que não pode suportar as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL OAB/RJ 245.274. Pugna, ainda, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 98, caput, e 99, § 2°, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação a não comprovação da alegada hipossuficiência financeira da parte recorrente, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004